Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O STF já declarou a inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória no crime de tráfico de entorpecentes (RE1038925 RG/SP).

2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

4. Não se encontrando no grupo de risco e não havendo notícias de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que o deixe mais vulnerável à Covid-19, inviável a concessão da liberdade provisória.

5. Ordem denegada.